Tribunal: TJMT
Processo: 1038627-23.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038627-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DIAS ALMEIDA - CPF: 042.765.141-77 (APELANTE), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), wanderleia rodriguesn bonfá (APELADO), WANDERLEIA RODRIGUES BONFA - CPF: 031.197.411-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS E AMEAÇAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Fernando Dias Almeida contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundamentada na ausência de prova inequívoca do ato ilícito alegado. O recorrente sustenta ter sido vítima de ofensas e ameaças, o que teria causado abalo moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência de elementos suficientes para caracterizar o dano moral indenizável, notadamente a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme previsto nos arts. 186, 187 e 927 do CC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. No caso, as provas colacionadas não demonstram de forma inequívoca que as ofensas e ameaças alegadas tenham causado efetivo abalo à honra do apelante.

4. Testemunhas indicam que o apelante possui histórico de reclamações frequentes contra vizinhos, sem indicação clara de conduta ofensiva da parte apelada. Ademais, os depoimentos apresentados foram contraditórios e baseados em percepções subjetivas.

5. A transação penal firmada pela apelada não implica reconhecimento de culpa na esfera cível, conforme entendimento pacificado do STJ, não podendo ser utilizada como prova definitiva da prática de ato ilícito para fins de indenização.

6. Os desentendimentos relatados se enquadram em meros aborrecimentos cotidianos, que não são passíveis de reparação por dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A responsabilização civil por dano moral exige a comprovação inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não se configurando quando os fatos relatados se limitam a meros desentendimentos interpessoais sem repercussão jurídica relevante”
.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.327.897/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.12.2016; STJ, REsp 1.399.931/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 11.02.2014.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1038627-23.2018.8.11.0041

APELANTE:

FERNANDO DIAS ALMEIDA

APELADO:

WANDERLEIA RODRIGUES BONFA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO DIAS ALMEIDA
,
contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº.
1038627-23.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
WANDERLEIA RODRIGUES BONFA
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente do ato ilícito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, a execução da condenação restou suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta ter sido vítima de ameaças e agressões verbais por parte da apelada, resultando em grave ofensa à sua imagem e honra.

Afirma haver provas documentais e testemunhais robustas, incluindo transação penal firmada pela apelada, que, no seu entender, demonstrariam as ofensas sofridas.

Aduz que a sentença desconsiderou tais provas, atribuindo-lhe papel de infrator, quando, na realidade, foi a vítima dos atos ilícitos praticados pela recorrida.

Sustenta que as testemunhas da apelada não presenciaram os fatos diretamente, baseando seus relatos em informações de terceiros e grupos de mensagens, enquanto suas próprias testemunhas confirmaram integralmente os acontecimentos narrados na inicial.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$28.040,00 (vinte e oito mil e quarenta reais), além da condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 263797797).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recurso e sustentando a inexistência de provas concretas que demonstrem a prática de ameaças ou ofensas que configurem dano moral indenizável.

Afirma que os fatos relatados pelo apelante não passam de um desentendimento interpessoal entre vizinhos, sem relevância jurídica suficiente para ensejar indenização.

Sustenta, ainda, que os depoimentos apresentados pelo apelante não demonstram efetivo abalo moral, tratando-se apenas de conflitos cotidianos sem repercussão jurídica, e que as testemunhas do recorrente não comprovaram a materialidade dos fatos, sendo seus relatos baseados em percepções subjetivas.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida (Id. 263797803).

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme Id. 263850761.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Trata-se de apelação interposta por
Fernando Dias Almeida
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor de
Wanderleia Rodrigues Bonfa
, sob a alegação de que a apelada teria proferido ameaças e ofensas verbais, causando-lhe abalo moral.

O magistrado de primeiro grau entendeu que não restaram demonstrados o ato ilícito e o nexo causal, requisitos essenciais para a responsabilização civil, razão pela qual indeferiu o pleito indenizatório.

Dessa forma, passe-se à análise do mérito.

Inicialmente, a responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação de três elementos essenciais: ato ilícito, dano e nexo causal, conforme os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Sem a presença desses requisitos, não há falar em dever de indenizar.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

No presente caso, verifica-se que o autor apelante não se desincumbiu desse ônus, uma vez que os documentos e depoimentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que as alegadas ofensas verbais e ameaças tenham causado abalo moral significativo.

No caso em exame, embora o autor apelante tenha afirmado que sofreu ofensas e ameaças que abalaram sua moral, as provas nos autos demonstram que ele possui o
hábito de realizar reclamações frequentes contra outros condôminos
, conforme declarações de testemunhas anexadas à contestação (Ids. 263796783, 26379684 e 263796786).

Ademais, em audiência de instrução e julgamento durante a oitiva das testemunhas e informantes (Ids. 263797764 e 263797783), em nenhum depoimento restou comprovado que a requerida apelada tenha proferido ofensas ou ameaças de forma a configurar um abalo moral significativo ao autor apelante.

Além disso, inexiste nos autos qualquer prova documental ou técnica que comprove as supostas ofensas ou ameaças, restringindo-se a alegação do requerente apelante a depoimentos testemunhais frágeis e contraditórios.

A testemunha
Marinei Pereira da Silva de Deus
, arrolada pelo recorrente, afirmou que a demandada teria proferido ofensas e ameaças,
mas reconheceu que não presenciou todo o ocorrido e que apenas um vizinho permaneceu no local da discussão
. Além disso, confirmou que não residia na casa em questão, pois o imóvel estava em reforma, o que relativiza a alegação de um abalo moral contínuo.

Por sua vez, o informante
Airton César
, também apresentado pelo apelante,
admitiu possuir interesse na causa e declarou que ouviu parcialmente a discussão, sem conseguir precisar o conteúdo integral da conversa
. Afirmou ainda que
não presenciou diretamente as ofensas, tomando conhecimento do teor por meio de terceiros
.

Por outro lado, as testemunhas da parte requerida apelada,
Keitiany Francis da Cruz
e
Katiwscia Rodrigues Lopes Cavalcante
, que também foram ouvidas na qualidade de informantes, declararam que não estavam presentes no momento do desentendimento, tendo
tomado ciência dos fatos exclusivamente por meio de mensagens em um grupo de WhatsApp do condomínio
. Relataram ainda que o apelante tem histórico de reclamações frequentes contra outros condôminos, chegando a acionar a polícia para situações sem relevância jurídica.

Dessa forma, nenhuma das testemunhas apresentou relato direto e inequívoco das supostas ofensas e ameaças, sendo suas percepções baseadas em fragmentos de conversas, interpretações pessoais ou relatos indiretos, circunstâncias essas a desautorizar a indenização pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE MINERADORA EM ÁREA RURAL OBJETO DE CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES E CONDENAÇÃO À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FIGURA NO POLO PASSIVO DE DUAS DEMANDAS JUDICIAIS EM RAZÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA PELOS RÉUS – FATOS DIVERSOS DOS ALEGADAMENTE GERADORES DE DANO MORAL INDENIZÁVEL INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL –
AGRESSÕES VERBAIS E AMEAÇAS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÍNIMA DAS OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS E DAS AMEAÇAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS – APARENTE DISCUSSÃO ENTRE OS VÁRIOS IRMÃOS EM LITÍGIO ACERCA DA EXPLORAÇÃO DE ÁREA RURAL EM CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe a pretendida reforma da sentença no tocante à rejeição do pedido de indenização por danos morais se os fatos mencionados nas razões recursais não foram apontados na petição inicial como alegadamente geradores de dano moral indenizável.
2. O acolhimento de pedido indenizatório fundado em ofensas verbais e ameaças exige indicação adequada das circunstâncias em que o alegado ato ilícito teria sido praticado, devendo ser mantida a sentença de improcedência desse pleito em caso de assertiva genérica de que o autor se sentiu ofendido e ameaçado, sem maiores explicações sobre a natureza ilícita da conduta atribuída aos réus
.”
(N.U 0000726-36.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. I, DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise das provas produzidas nos autos, não ficar demonstrada a situação constrangedora capaz de provocar ofensa à honra ou a dignidade da pessoa, não há falar em dever de indenizar por danos morais.

No caso, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido proferiu ofensas verbais na frente de clientes do estabelecimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15.”
(N.U 0003278-66.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR
– RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente, nexo causal e prejuízo efetivo. Ausente tais provas, inviável deferir-se a reparação, fato que só viria estimular a crescente indústria do dano moral.

Ao autor compete o ônus da prova de fatos constitutivos de seu direito e, não cumprindo, incide nas prescrições do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0025898-26.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Prosseguindo, no que tange a transação penal firmada pela requerida apelada, da mesma forma não implica reconhecimento de culpa na esfera cível, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). .

O instituto da transação penal, previsto no artigo 76 da Lei nº. 9.099/95 tem natureza consensual e não gera efeitos de coisa julgada material, não podendo ser utilizado como prova definitiva da prática de ato ilícito para fins de indenização civil.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

Cinge-se a controvérsia a saber se a transação penal disposta na Lei nº 9.099/1995 importa reconhecimento de culpabilidade do réu a ensejar a pleiteada indenização por danos morais.

2.

O instituto pré-processual da transação penal não tem natureza jurídica de condenação criminal, não gera efeitos para fins de reincidência e maus antecedentes e, por se tratar de submissão voluntária à sanção penal, não significa reconhecimento da culpabilidade penal nem da responsabilidade civil. Precedentes.

3.

O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, mas não especifica a omissão, contradição ou obscuridade a que teria incorrido o aresto impugnado e qual sua importância no desate da controvérsia, é deficiente em sua fundamentação, atraindo o óbice da Súmula nº 284/STF.

4.

Não havendo impugnação dos fundamentos da decisão atacada, incide na espécie a Súmula nº 283/STF.

5.

O Tribunal estadual concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal e de culpa do recorrido, não sendo possível a esta Corte rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

6.

Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.327.897/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

Dessa forma, o simples fato de a apelada ter firmado uma transação penal não constitui prova da prática de ato ilícito passível de indenização civil. A responsabilidade civil exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, elementos que não podem ser presumidos apenas com base em um acordo firmado na esfera penal.

Além disso, a transação penal não faz coisa julgada material e, portanto, não vincula o juízo cível, que deve analisar as provas de forma independente, conforme os princípios que regem a responsabilidade civil.

No caso concreto, o autor apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), pois não apresentou elementos concretos que corroborassem suas alegações de ofensas e ameaças. O conjunto probatório aponta para um mero desentendimento interpessoal, sem repercussão jurídica relevante, o que não configura dano moral indenizável.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, para que se configure o dano moral, é indispensável que o abalo à honra ou à dignidade seja significativo, e não mera consequência de desentendimentos corriqueiros entre particulares, sob pena de banalização da reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

1.- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.

2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.

3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um "Tablet", adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família.

4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único).

5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa.”
(REsp n. 1.399.931/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 6/3/2014.)

No caso concreto, não há prova inequívoca de que o alegado comportamento da apelada tenha causado efetivo abalo à honra ou dignidade do apelante, sendo o episódio retratado nos autos um mero desentendimento interpessoal sem repercussão jurídica relevante.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos que demonstrem violação grave aos direitos da personalidade, bem como o entendimento consolidado do STJ de que meros aborrecimentos da vida cotidiana não ensejam indenização por danos morais, deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente de 10 para 15% sobre o valor da causa, observado, no caso, a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025